Tribunal: TJDFT
Processo: 0720855-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os depoimentos dos policiais em juízo e demais elementos de prova demonstram a certeza da prática do crime de tráfico pelo apelante. O artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas.

2. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

3. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.